Tribunal: TJDFT
Processo: 0756315-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO e ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.109. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora com a intenção de modificar o acórdão, por entender haver contradição entre o reconhecimento do dever de restituir valores indevidamente recebidos pela autora a título de GAA (2017) e sua boa fé em comunicar este recebimento indevido ao réu em duas oportunidades (2017 e 2019), de forma a restar justificada a não restituição. Aduz haver erro material em razão do julgado desconsiderar as circunstâncias supramencionadas. Acrescenta que o plano de carreira do magistério estabelecido pela Lei 4075/2007 consagrou que os professores readaptados, caso da autora, tem direito ao recebimento da GAA, mantido pela Lei 5105/2013.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No item 7 do acórdão embargado, foi consignado que a autora tinha ciência de que não teria direito à percepção da GAA (2017), tanto que requereu o cancelamento e a devolução dos valores percebidos no período em que desenvolveu atividade de coordenação na Escola Classe Almécegas. A Administração reconheceu como devida a respectiva restituição somente no período entre 10/02/2017 e 31/12/2017, período menor do que a própria autora inicialmente almejava cancelar/restituir.
5. Vale ressaltar que a boa fé da autora em comunicar a percepção indevida neste período e requer a restituição à administração, não se confunde com a boa fé na percepção de valores por entender-se devidos e de direito. Na casuística foi a própria autora que, ciente do indevido recebimento da GAA no período e pelas razões supramencionadas, requereu a exclusão/restituição. Assim, não há qualquer contradição, tampouco o alegado erro material, no julgado.
6. No tocante à manutenção da percepção da GAA para professores readaptados, cabe destacar que a readaptação da autora ocorreu em 30/10/2019 – ID 58015784) não tendo sido a autora condenada a restituir a GAA-Readaptada, o que inclusive foi reconhecido administrativamente (ID 58016116), não retroagindo os efeitos da readaptação a 2017.
7. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de recurso que tangencia atuação de modo temerário e protelatório.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.